Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707331-68.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVINA FERNANDES DOS SANTOS PAIXAO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Constato que a advogada Thais Martins Cruz, que substabeleceu poderes (ID 66956039) para o advogado subscritor das contrarrazões de Apelação (ID 66956040), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, ao Réu/Apelado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator